Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714744-92.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DALVA APARECIDA ADORNO RECORRIDO: DALVA APARECIDA ADORNO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MASTERCARD BRASIL LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 35293143. I. Brasília, 18 de maio de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito